Tribunal: TJES
Processo: 0000600-20.2020.8.08.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000600-20.2020.8.08.0067

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: TIAGO DE FREITAS WILL e outros (2)

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL.
APELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
.
RECURSO MINISTERIAL.

FURTO
.
CONDENAÇÃO CORRÉUS. QUALIFICADORA DO CONCURSO DE AGENTES.
AUSÊNCIA
DE PROVAS
PRODUZIDAS EM JUÍZO
.
ARTIGO 155 DO CPP. ABSOLVI
ÇÃO MANTIDA. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS DE DATIVO. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO DA TABELA DA OAB E DO DECRETO ESTADUAL 2821-R/2011. FIXAÇÃO PELA PROPORCIONALIDADE. ART. 85, § 2º, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
DEFERIDO PEDIDO DOS HONORÁRIOS AOS DATIVOS.

1. É entendimento sedimentado pelos tribunais pátrios de que “no Estado Democrático de Direito, a força argumentativa das convicções dos magistrados deve ser extraída de provas submetidas ao contraditório e à ampla defesa. Isso porque o mínimo flerte com decisões despóticas não é tolerado e a liberdade do cidadão só pode ser restringida após a superação do princípio da presunção de inocência, medida que se dá por meio de procedimento realizado sob o crivo do devido processo legal.” (STJ, AgRg no HC 668.407/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021.)

2. Na interpretação do artigo 155 do Código de Processo Penal, conclui-se que os elementos colhidos em fase extrajudicial, destituídos do devido processo legal, não se prestam, isoladamente, a embasar uma condenação criminal.

3. Não produzidas provas inconteste e conclusiva na seara judicial, sendo os únicos elementos aptos a indicar a participação dos corréus o depoimento prestado em fase extrajudicial pelo acusado, não confirmado em juízo, tal prova não é suficiente para embasar a condenação.

4. Deve prevalecer, no caso vertente, a presunção de inocência que milita em favor do réu quando o Estado não prova, estreme de dúvida, o fato criminoso imputado na ação penal.

5. Inexistindo provas colhidas sob o crivo do contraditório judicial que sirvam à demonstração do crime pelos corréus, deve ser mantida suas absolvições por falta de provas. Desse modo, não há que se falar, igualmente, na condenação do réu Luan pelo delito de furto qualificado pelo concurso de pessoas.

6. A atuação do causídico nomeado nos autos em grau recursal revela a necessidade do arbitramento de honorários a ser custeado pelo Estado. Quanto ao valor a ser arbitrado, esta Corte possui orientação no sentido de que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual nº 2821-R/2011 vinculam o magistrado, que deverá fixar a verba de acordo com a premissa da proporcionalidade e os critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

7. Recurso conhecido e desprovido. Deferidos os pedidos de arbitramento de honorários advocatícios aos defensores dativos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do Recurso Ministerial e NEGAR-LHE PROVIMENTO, arbitrando honorários aos advogados dativos, nos termos do voto da Eminente Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelaç
ão
Crimina
l
interposta
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da Sentença proferida pel
o
Ju
ízo
de Direito da

Vara
Única
de
João Neiva
/ES, que
julgou
parcialmente
procedente a pretensão punitiva estatal
para condenar
LUAN MOURA PEREIRA
pela prática do crime previsto no art. 155,
caput
, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão no regime aberto e 10 (dez) dias-multa, substituindo a pena privativa de liberdade por restritivas de direito,
e absolve
r
o
s
réu
s

RITIEL LUCAS VICENTE E TIAGO DE FREITAS WILL

das imputações que lhes foram atribuídas.

Em suas razões recursais, o Ministério Público requer a
reforma da sentença para condenar
os três acusados

pel
o
delito de
furto qualificado pelo concurso de agentes
, alegando, em síntese, a existência de provas suficientes para a condenação.

Contrarrazões da
s
defesa
s
pelo
des
provimento do apelo ministerial,
mantendo
in totum
a sentença prolatada,
pugnando pelo arbitramento dos honorários de advogado dativo.

A Douta Procuradoria de Justiça opinou para que seja
neg
ado provimento ao recurso ministerial
.

Intimada a Procuradoria do Estado para se manifestar acerca do pleito relativo ao arbitramento dos honorários de advogado dativo, esta
requereu
a estipulação de
valor
proporciona
l
e razoáve
l
,
de acordo com os parâmetros legais estabelecidos no Decreto Estadual nº 2.821/2011
.

Eis o breve relatório.
À
revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da Sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de João Neiva/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar
LUAN MOURA PEREIRA
pela prática do crime previsto no art. 155,
caput
, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão no regime aberto e 10 (dez) dias-multa, substituindo a pena privativa de liberdade por restritivas de direito, e absolver os réus
RITIEL LUCAS VICENTE e TIAGO DE FREITAS WILL
das imputações que lhes foram atribuídas.

Em suas razões recursais, o Ministério Público requer a reforma da sentença para condenar os três acusados pelo delito de furto qualificado pelo concurso de agentes, alegando, em síntese, a existência de provas suficientes para a condenação.

Contrarrazões das defesas pelo desprovimento do apelo ministerial, mantendo
in totum
a sentença prolatada, pugnando pelo arbitramento dos honorários de advogado dativo.

A Douta Procuradoria de Justiça, igualmente, opinou para que seja negado provimento ao recurso ministerial.

Intimada a Procuradoria do Estado para se manifestar acerca do pleito relativo ao arbitramento dos honorários de advogado dativo, esta requereu a estipulação de valor proporcional e razoável, de acordo com os parâmetros legais estabelecidos no Decreto Estadual nº 2.821/2011.

Pois bem.

A inicial acusatória narra os fatos da seguinte forma, a saber:

Consta dos autos do inquérito policial em anexo, que serve de base para a presente denúncia que no dia 30 de agosto de 2020, na Localidade do Juá, Zona Rural, nesta Cidade, os denunciados LUAN MOURA PEREIRA, RITIEL LUCAS VICENTE e THIAGO FREITAS WILL, agindo de forma livre e consciente, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, por meio de destruição subtraíram para si, coisa alheia móvel, consistente em 04 pneus completos, com roda e parafuso.

Consta nos autos que, na data acima citada, os denunciados LUAN MOURA PEREIRA, RITIEL LUCAS VICENTE e THIAGO FREITAS WILL, foram até a localidade do Juá e furtaram as rodas da Carroceria de Reboque, pertencente a vítima Eduardo Luiz Carrareto, que esconderam as rodas no pasto em Cristal, e estavam na tentativa de arrumar comprador. (...)

A materialidade do delito restou evidenciada pelo Boletim Unificados de fls. 07/08, pelo Auto de Apreensão de fls. 33, pelo Auto de Avaliação de fls. 34, pelo Auto de Restituição de fls. 35 e demais documentos acostados aos autos.

Quanto à autoria imputada ao réu, da detida análise dos autos, em especial das provas produzidas pelo crivo do contraditório, observa-se que não há elementos cabais para a condenação dos ora apelados.

Não obstante o réu Luan, na seara policial, confessar os fatos e afirmar que realizou a empreitada criminosa junto aos corréus Ritiel e Tiago, em juízo, negou tais afirmações, enquanto estes, em ambas as esferas, negaram a autoria do crime.

Por sua vez, a testemunha Tarcísio Pandolfi Piol, quem comprou os pneus subtraídos, afirmou, sob o crivo do contraditório, que quem lhe vendeu foi Luan, mas o depoente não tinha conhecimento de que eram furtadas e que desconhece a participação de Ritiel e Tiago.

Já a testemunha Delegado Leandro Comper Sperandio, em juízo, relatou que durante as investigações chegaram a informações de que Tiago e Ritiel também estariam envolvidos no delito, mas informa, igualmente, que a prova robusta do inquérito seria a confissão do Luan, na qual ele delata os corréus. Assim, depreende-se que as referidas informações foram prestadas pelo acusado Luan, na fase inquisitorial, inexistindo outros elementos a indicar os corréus como autores do crime.

Da mesma forma, não obstante a relevância da palavra do ofendido, o trecho do seu depoimento destacado pelo recorrente no sentido de que seria Ritiel o autor do delito, desconhecendo os demais nomes, sem maiores digressões, mostra-se confuso e inconsistente com os elementos dos autos, mormente com o próprio depoimento da vítima na seara policial.

É entendimento sedimentado pelos tribunais pátrios de que “
no Estado Democrático de Direito, a força argumentativa das convicções dos magistrados deve ser extraída de provas submetidas ao contraditório e à ampla defesa. Isso porque o mínimo flerte com decisões despóticas não é tolerado e a liberdade do cidadão só pode ser restringida após a superação do princípio da presunção de inocência, medida que se dá por meio de procedimento realizado sob o crivo do devido processo legal.
” (STJ, AgRg no HC 668.407/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021.)

Diante disso, na interpretação do artigo 155 do Código de Processo Penal, conclui-se que os elementos colhidos em fase extrajudicial, destituídos do devido processo legal, não se prestam, isoladamente, a embasar uma condenação criminal,
in verbis
:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

No mesmo sentido, a jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça, consoante os julgados abaixo ementados:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA VÍTIMA. 1. CONDENAÇÃO DO APELADO QUANTO AOS CRIMES DOS ARTS. 129, §9º, E 147, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, NA FORMA DA LEI Nº. 11.340/06. AUSÊNCIA DE CERTEZA NECESSÁRIA PARA CONDENAÇÃO CRIMINAL. IN DUBIO PRO REO. 2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Para uma condenação na esfera penal, necessita-se de provas contundentes de que o réu, de fato, praticou o fato ilícito. Portanto, a regra, no processo penal, é que, em nome do princípio da presunção de inocência, vige o princípio do in dubio pro reo, o qual significa que, na dúvida acerca da autoria dos fatos em discussão, a decisão deve favorecer o imputado, eis que não cabe a este comprovar a sua inocência, mas cabe à parte acusadora comprovar que o acusado praticou a conduta que lhe foi imputada. Sendo assim, em análise ao conjunto probatório existente nos autos, embora não se desconheça acerca da importância do depoimento da vítima nos crimes praticados em situação de violência doméstica, muitas vezes cometidos na clandestinidade, sem a presença de testemunhas, para que haja a condenação criminal do réu, os dizeres da vítima precisam estar amparados por outras provas, não podendo, isoladamente, sustentar o édito condenatório. Logo, não havendo provas, produzidas em juízo, que comprovem a autoria delitiva por parte do apelado, já que a única prova judicial existente é o interrogatório do acusado negando a prática delitiva, o julgador não pode fundamentar a condenação do acusado com base, exclusivamente, em elementos informativos colhidos na investigação, nos termos do art. 155, do CPP, razão pela qual é imperiosa a manutenção da absolvição. 2. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 024200154003, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/04/2022, Data da Publicação no Diário: 10/05/2022)

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA LEI MARIA DA PENHA. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS PRODUZIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO JUDICIAL. ART. 155, DO CPP. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Não foi produzida qualquer prova sob o crivo do contraditório judicial que autorize a procedência da pretensão punitiva estatal, devendo ser observa a disposição literal do art. 155, do CPP, que impede a condenação penal amparada exclusivamente por elementos informativos colhidos na investigação. 2. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 047150027366, Relator: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/04/2022, Data da Publicação no Diário: 30/06/2022)

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO. AUTORIA DELITIVA NÃO COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE PROVA PRODUZIDA SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO JUDICIAL QUE CORROBORE OS ELEMENTOS INFORMATIVOS COLHIDOS. ART. 155 DO CPP. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Ainda que a vítima, durante o inquérito policial, tenha reconhecido o recorrente como um dos autores do fato, além dessa não ter sido ouvida em juízo, não há outro elemento de prova que corrobore o reconhecimento realizado na esfera policial. 2. Não havendo qualquer prova, produzida sob o crivo do contraditório judicial, que corrobore os elementos informativos colhidos no curso do inquérito policial, por força do art. 155, do CPP, impõe-se a absolvição do réu, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP. 3. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 004180002703, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/02/2022, Data da Publicação no Diário: 18/02/2022)

Destarte, não tendo sido produzidas provas inconteste e conclusiva na seara judicial, sendo os únicos elementos aptos a indicar a participação dos corréus Ritiel e Tiago o depoimento prestado em fase extrajudicial pelo acusado Luan, não confirmado em juízo, tal prova não é suficiente para embasar a condenação.

Deve prevalecer, portanto, no caso vertente, a presunção de inocência que milita em favor do réu quando o Estado não prova, estreme de dúvida, o fato criminoso imputado na ação penal.

Forte em tais premissas, inexistindo provas colhidas sob o crivo do contraditório judicial que sirvam à demonstração do crime pelos corréus, deve ser mantida suas absolvições por falta de provas, conforme jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores, a saber:

AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA. PACIENTE INOCENTADO EM PRIMEIRO GRAU. JUÍZO CONDENATÓRIO FIRMADO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO E MANTIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NECESSÁRIO REEXAME DE ASPECTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DOCUMENTAÇÃO PRÉ-CONSTITUÍDA JUNTADA AOS AUTOS QUE DEMONSTRA MANIFESTO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. LEGITIMIDADE DA UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS PARA EXAME DOS CRITÉRIOS DE VALORAÇÃO LANÇADOS PELO TRIBUNAL PAULISTA NA FORMAÇÃO DO JUÍZO CONDENATÓRIO. CENSURA PENAL LASTREADA EM ELEMENTOS PROBATÓRIOS PRODUZIDOS EXCLUSIVAMENTE NA FASE INVESTIGATÓRIA. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUTORIA PARA ALÉM DE QUALQUER DÚVIDA RAZOÁVEL. INOBSERVÂNCIA DAS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA (CF, ART. 5º, LV) E DA PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA (CF, ART. 5º, LVII). HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Ainda que em sede de habeas corpus, é possível analisar a legitimidade dos critérios de valoração da prova utilizados pelo órgão julgador para balizar o juízo condenatório formalizado contra o réu, notadamente quando revelada, de plano, mediante documento pré-constituído juntado aos autos, situação de evidente abuso de autoridade ou manifesto constrangimento ilegal. 2. É nula a condenação baseada exclusivamente em provas produzidas na fase pré-processual, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal. Precedentes. 3. As acusações penais não se presumem provadas, na medida em que o ônus da prova concernente aos elementos constitutivos do pedido (autoria e materialidade do fato delituoso) incumbe exclusivamente a quem acusa, sob pena de inobservância das garantias constitucionais do contraditório, da ampla defesa e da presunção de inocência. 4. Agravo interno a que se dá provimento para restabelecer-se a sentença absolutória prolatada em favor do paciente pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Piracicaba/SP nos autos da ação penal n. 0015237-26.2016.8.26.0451. (STF, HC 186658 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 03/05/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-095 DIVULG 17-05-2022 PUBLIC 18-05-2022)

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NULIDADE DA SENTENÇA. CONDENAÇÃO FUNDADA APENAS NO DEPOIMENTO DE CORRÉU PRESTADO NA FASE POLICIAL. AUSÊNCIA DE CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. 1. O art. 155 do Código de Processo Penal não vedou, de forma absoluta, a utilização das informações coletadas na fase policial na formação do convencimento do juiz. Ao contrário, permite que elementos informativos possam servir de fundamento à decisão condenatória, desde que existam, também, provas produzidas em contraditório judicial. Assim, para concluir acerca da veracidade dos fatos narrados na denúncia, o sentenciante pode utilizar tanto os elementos de prova - produzidos em contraditório - como os de informação, coletados durante a investigação. Apenas lhe é vedado valer-se exclusivamente dos dados informativos obtidos durante a fase policial. Precedentes. 2. Na espécie, da análise da fundamentação apresentada pelas instâncias de origem, é possível concluir que a condenação do paciente se lastreou exclusivamente em elementos colhidos na fase policial, tendo em vista que o único dado a apontar a participação do paciente no crime descrito na denúncia é o depoimento extrajudicial do corréu, morto em confronto com a polícia antes de realizada a audiência de instrução, debates e julgamento. Os demais elementos apresentados pelas instâncias ordinárias são insuficientes a embasar o édito condenatório, pois as vítimas e testemunhas arroladas no processo não reconheceram o paciente como autor do crime patrimonial. Embora os depoimentos prestados em contraditório assinalem que o delito fora praticado por dois agentes, nenhum deles confirmou a participação do paciente na empreitada criminosa. Em conclusão, não há menção expressa na sentença condenatória de depoimentos colhidos em juízo que confirmaram a efetiva participação do paciente nos fatos descritos na incoativa. 3. Ordem concedida para reconhecer a nulidade da sentença condenatória, porquanto lastreada apenas em elementos informativos, com a consequente absolvição do paciente, na forma do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. (STJ, HC n. 430.813/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 23/8/2018, DJe de 4/9/2018.)

Desse modo, não há que se falar, igualmente, na condenação do réu Luan pelo delito de furto qualificado pelo concurso de pessoas.

Por fim, considerando a atuação de defensores dativos em grau recursal, há necessidade de arbitramento de honorários a serem custeados pelo Estado.

Quanto ao valor a ser arbitrado, esta Corte possui orientação no sentido de que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual nº 2821-R/2011 vinculam o magistrado, que deverá fixar a verba de acordo com a premissa da proporcionalidade e os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, a saber:

PENAL E PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RÉU APREENDIDO COM MOTOCICLETA FURTADA. ÔNUS DA DEFESA DE PROVAR A ORIGEM LÍCITA DO BEM OU O DESCONHECIMENTO DA ILICITUDE. INOBSERVÂNCIA. ART. 156 DO CPP. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO. PROPORCIONALIDADE DA VERBA ESTIPULADA PELA ATUAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. NOVOS HONORÁRIOS PELA ATUAÇÃO EM GRAU RECURSAL DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do réu, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, sem que possa falar em inversão do ônus da prova. Precedentes. 2. Com relação ao arbitramento de honorários devidos pela atuação do advogado dativo, quando não há Defensores Públicos para atender à demanda judicial na defesa do réu hipossuficiente, diante da omissão do CPP, esta Corte orienta que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual nº 2821-R/2011 vinculam o Poder Judiciário na fixação da verba, servindo apenas como orientadores para os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, a serem sopesadas também com arrimo nas diretrizes fixadas pela norma processual civil. 3. Sabe-se que atuando na fase recursal, faz jus o defensor dativo à nova fixação de honorários (TJES, Classe: Apelação Criminal, 048180010430, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 19/05/2021, Data da Publicação no Diário: 31/05/2021). 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 020170010670, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022)

Diante disso, tendo em vista os critérios estabelecidos pelo art. 85, § 2º, do CPC e observando o princípio da proporcionalidade, fixo honorários na ordem de R$ 500,00 (quinhentos reais) para cada defensor dativo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do apelo para, no mérito,
NEG
AR-
LHE
PROVIMENTO
, arbitrando honorários advocatícios na ordem de R$ 500,00 (quinhentos reais) para cada defensor dativo subscritor das contrarrazões recursais.

É como voto.